Tribunal: TJDFT
Processo: 0066522-59.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0066522-59.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: APPARECIDA SARTORELLI DA SILVA DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente BANCO BRADESCO SA se manifeste a respeito da petição de ID 18844406, requerendo o que entender de direito. Transcorrido o lapso temporal sem manifestação, certifique-se e retornem os autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o recurso especial e sobrestado o recurso extraordinário, nos termos do despacho de ID 12077362 - Pág. 1. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024